Tribunal: TJDFT
Processo: 0721261-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR CONFIGURADA. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que reformou a sentença proferida pelo juízo a quo para fixar o valor da indenização por danos materiais em R$ 4.500,00. Em suas razões, aduz que o acórdão padece de omissão, consistente na ausência de análise quanto ao fato de a embargante ser idosa, bem como quanto à análise de que o banco deixou de aplicar mecanismos de segurança para identificar movimentações estranhas em conta corrente. Refere, ainda, que o voto que fundamentou o acórdão não espelha a jurisprudência do col. STJ no tema. Pede que sejam acolhidos os embargos de declaração para, sanando as omissões, reconhecer a culpa exclusiva do Banco do Brasil e determinar a indenização integral ao ora embargante, evitando a necessidade de uma Reclamação.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 55089648).
III. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de forma que inexiste contradição ou omissão, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito. Com efeito, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
IV. Diante desse quadro, o acórdão embargado reconheceu a responsabilidade da instituição financeira, pelo risco da atividade e pela disponibilização de instrumentos inseguros de comunicação e também a culpa concorrente do consumidor, que entregou o cartão a terceiro sem as cautelas devidas. Mitigada, portanto, a responsabilidade da ré, em face do que dispõe o art. 14, § 3o. do CDC. Não há omissão no acórdão sob este fundamento.
V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.